Tribunal: TJES
Processo: 5003249-74.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Intervenção de Terceiros; Erro Médico
Data de julgamento: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003249-74.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDACAO HOSPITAL MATERNIDADE SAO CAMILO
AGRAVADO: SUELY DIAS DE SOUZA
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADA: SUELY DIAS DE SOUZA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Fundação Hospital Maternidade São Camilo devido à Decisão reproduzida no ID 816952 - págs. 1/5, por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da
Ação Indenizatória
nº 0004962-88.2019.8.08.0030 ajuizada por Suely Dias de Souza, ao sanear o feito, indeferiu o pleito formulado pela ora Agravante, relativo à denunciação à lide da médica responsável pelo atendimento da ora Agravada.

Nas razões recursais de ID 816855, pugna-se pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que “
a vedação contida no art. 88 do CDC não é aplicável a toda e qualquer relação de consumo, mas apenas nas hipóteses taxativas descritas no art. 13 desse mesmo diploma legal, a qual refere-se ao art. 12, que trata da responsabilidade do fabricante e do comerciante pelo produto e serviço
”, de modo que, “
por se tratar de demanda indenizatória fundada em alegação de erro médico, tampouco se trata
[de]
causa de pedir afeta a defeito na prestação do serviço descrita no art. 14, do CDC, uma vez que o caso dos autos não decorre de nenhum serviço de atribuição da entidade hospitalar, razão por que não se lhe pode atribuir a condição de fornecedor a fim de imputar-lhe a responsabilidade pelo dano
”.

Destaca ainda “
que a presente pretensão de denunciação à lide encontra amparo no art. 125, II do CPC, tendo em vista a existência de responsabilidade legal e contratual regressiva entre o Hospital Agravante e os médicos responsáveis pelos atendimentos efetuados à Agravada, que pretende-se ser incluídos no polo passivo da lide, sobretudo na hipótese de configuração de erro médico e do consequente dever de indenização por danos morais por parte destes últimos
”.

Decisão de ID 825679 em que se indeferiu o pedido de urgência deduzido no recurso.

Não ofertadas contrarrazões.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 25 de janeiro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADA: SUELY DIAS DE SOUZA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

V O T O

Consoante relatado, t
rata-se de Agravo de Instrumento interposto

por Fundação Hospital Maternidade São Camilo devido à Decisão por meio da qual a MMª. Juíza da 2ª Vara Cível, Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, nos autos da
Ação Indenizatória
nº 0004962-88.2019.8.08.0030 ajuizada por Suely Dias de Souza, ao sanear o feito, indeferiu o pleito formulado pela ora Agravante, relativo à denunciação à lide da médica responsável pelo atendimento da ora Agravada.

Nas razões recursais, a Agravante pugna pela reforma do
decisum
ao argumento, em suma, de que “
a vedação contida no art. 88 do CDC não é aplicável a toda e qualquer relação de consumo, mas apenas nas hipóteses taxativas descritas no art. 13 desse mesmo diploma legal, a qual refere-se ao art. 12, que trata da responsabilidade do fabricante e do comerciante pelo produto e serviço
”, de modo que, “
por se tratar de demanda indenizatória fundada em alegação de erro médico, tampouco se trata
[de]
causa de pedir afeta a defeito na prestação do serviço descrita no art. 14, do CDC, uma vez que o caso dos autos não decorre de nenhum serviço de atribuição da entidade hospitalar, razão por que não se lhe pode atribuir a condição de fornecedor a fim de imputar-lhe a responsabilidade pelo dano
”.

Destaca ainda “
que a presente pretensão de denunciação à lide encontra amparo no art. 125, II do CPC, tendo em vista a existência de responsabilidade legal e contratual regressiva entre o Hospital Agravante e os médicos responsáveis pelos atendimentos efetuados à Agravada, que pretende-se ser incluídos no polo passivo da lide, sobretudo na hipótese de configuração de erro médico e do consequente dever de indenização por danos morais por parte destes últimos
”.

Pois bem. Extrai-se da exordial (cópia nos IDs 816873 e 816874 – pág. 1) que o pleito indenizatório tem arrimo em erro médico, afirmando a Autora que, ao comparecer no Hospital Agravante, foi submetida a procedimento médico realizado pela Dra. Thaissa Siegle do Nascimento. Aduz ainda que, após algum tempo e sentido fortes dores, buscou outro profissional médico, ocasião em que constatou a ocorrência de lesão no tendão, restando evidenciada a conduta lesiva do nosocômio e da médica, “
os quais deixaram de prestar a atenção devida ao estado clínico da Autora
”.

Recentemente, ao julgar situação análoga a que ora se apresenta, a Terceira Turma do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, por maioria de votos, afastou o entendimento já pacificado naquela Corte no sentido de que “
a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC)
”
, para concluir pela possibilidade de os hospitais denunciarem à lide os médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos. Senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL
.
ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO.
LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL.
SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL
. JULGAMENTO: CPC/2015.

1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019.

2.
O propósito recursal é decidir
sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como
sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos
ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos.

3. Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso.

4.
Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes.

5.
Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.

6. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1832371/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
julgado em 22/06/2021, DJe 01/07/2021
)

Tendo em vista que o caso em apreço se amolda perfeitamente à situação denominada como “específica” e “excepcional” pelo Tribunal da Cidadania, qual seja, hipótese em que se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo de médica vinculada a ele, é de se admitir a denunciação da lide pleiteada.

Desse modo,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
a fim de deferir a denunciação à lide da médica Dra. Thaissa Siegle do Nascimento (CRM-ES 15.442), conforme pleiteado pela Fundação Hospital Maternidade São Camilo.

É como voto.

Estado do Espírito Santo

Poder Judiciário

Tribunal de Justiça

Gabinete do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003249-74.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: FUNDAÇÃO HOSPITAL MATERNIDADE SÃO CAMILO

AGRAVADA: SUELY DIAS DE SOUZA

R
ELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – ERRO MÉDICO – DENUNCIAÇÃO À LIDA DA MÉDICA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1- Recentemente, a Terceira Turma do STJ, por maioria de votos, decidiu que “Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato.” (REsp 1832371/MG)

2- Via de consequência, a referida Turma afastou o entendimento já pacificado naquela Corte no sentido de que “
a vedação à denunciação da lide estabelecida no artigo 88 do CDC não se limita à responsabilidade por fato do produto (art. 13 do CDC), sendo aplicável também nas demais hipóteses de responsabilidade por acidentes de consumo (arts. 12 e 14 do CDC).

3-
Tendo em vista que o caso em apreço se amolda perfeitamente ao julgado em comento, qual seja, hipótese em que se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo de médica vinculada a ele, é de se admitir a denunciação da lide pleiteada.

4- Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.